Tribunal: TJSP
Processo: 1512710-61.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1512710-61.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LUCAS MACHADO
CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso para receber a inicial acusatória de fls. 43/45, determinando-se o regular
prosseguimento da ação penal.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1512710-61.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Recurso
em
sentido
estrito
no
1512710-61.2019.8.26.0050
São Paulo
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Lucas Machado Cavalcante
41.762
1. O Representante do Ministério Público recorre
da decisão de fls. 53/55, que rejeitou a denúncia que imputava a
prática do delito previsto no artigo 180 do Código Penal a Lucas
Machado Cavalcante, com fundamento no art. 395, inciso I, do
Código de Processo Penal, por considerar a exordial inepta (fls.
53/55). Pugna o recorrente pela reforma dessa decisão, para que seja
recebida a inicial acusatória, tendo em vista que, apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1512710-61.2019.8.26.0050 -Voto no
3
desconhecido o local exato em que o denunciado teria adquirido o
produto em tese receptado, a peça exordial oferece elementos
suficientes para o exercício do direito de defesa, atendendo aos
requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Pleiteia, assim, a reforma da decisão para que a inicial seja recebida e
instaurada a persecução penal (cf. razões de fls. 67/70).
O recurso foi devidamente processado, tendo sido
apresentada resposta pela defesa (fls. 101/106). Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça no sentido do provimento do presente
recurso (fls. 115/118).
2. A inicial acusatória de fls. 43/45 foi rejeitada
pela decisão recorrida, que assentou, em síntese, que “A denúncia
não reúne condições para seu recebimento, posto inepta. Com efeito,
da análise perfunctória da exordial, observa-se ausente a indicação
do local em que praticado o crime atribuído ao denunciado. Na
verdade, limita-se a peça inicial a indicar tanto data como local
incertos, sem o mínimo indicativo de local da prática do crime,
escorando-se no fato de que 'se trata de receptação de aparelho
celular, na modalidade adquirir ou receber, sendo incerto o local em
que o réu adquiriu ou recebeu o suposto aparelho' (fls. 51 - grifei).
Ora, se órgão acusatório não consegue indicar o local e o tempo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1512710-61.2019.8.26.0050 -Voto no
4
crime, não angariou elementos suficientes para propositura da ação
penal, ao menos não nos moldes em que posta. De mais a mais, da
forma como lançada a acusação, se não impossível, no mínimo de
extrema dificuldade o exercício da defesa, afinal, não especificado
qual fato concreto recai sobre o acusado, mas meramente o fato de,
em algum momento e em algum lugar, ter adquirido o aparelho
celular. De qualquer maneira, cuida-se de fato que impossibilita a
ampla defesa do acusado, apontando violação certa de preceito
constitucional do devido processo legal, pena de se ver estabelecida
responsabilidade penal objetiva. Por isso mesmo o C. Supremo
Tribunal Federal tem, reiteradamente, proclamado que: 'Para o
acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se
indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso,
os elementos estruturais (essentialia delicti) que compõem o tipo
penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que
sobre ele não incide) de provar que é inocente. Em matéria de
responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional
brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples
presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a
culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema
jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1512710-61.2019.8.26.0050 -Voto no
5
de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade
criminal por mera suspeita.' (HC 84.580, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 25-8-2009, Segunda Turma, DJE de 18-9-2009). Por
tais razões, REJEITO a denúncia, nos termos do artigo 395, inciso I,
do Código de Processo Penal.” (fls. 53/55).
3.
É
caso
de
provimento
do
recurso
ministerial.
Ainda que de maneira sucinta, a inicial acusatória
descreveu satisfatoriamente a conduta atribuída ao acusado, de modo
a possibilitar-lhe o exercício da ampla defesa e, ao mesmo tempo,
demonstrar a plausibilidade da acusação para a instauração do
processo penal. Vê-se, assim, que os fatos violadores da norma penal
foram clara e precisamente narrados.
Nesse sentido, o artigo 41 do Código de Processo
Penal dispõe: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas”.
Importante para a validade da instauração do
processo criminal é a correta descrição do fato ilícito atribuído ao réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1512710-61.2019.8.26.0050 -Voto no
6
na peça acusatória, a ser narrado com todas as suas circunstâncias,
tanto para o conhecimento do juiz, que deve examinar se ela encontra
correspondência na investigação preliminar do inquérito, como para a
preparação do exercício da ampla defesa, o que foi observado no
caso dos autos.
Assevera Frederico Marques: “O que deve trazer
os caracteres de certa e determinada, na peça acusatória, é a
imputação. Esta consiste em atribuir à pessoa do réu a prática de
determinados atos que a ordem jurídica considera delituosos: por
isso, imprescindível é que nela se fixe, com exatidão, a conduta do
acusado descrevendo-a o acusador, de maneira precisa, certa e bem
individualizada. Uma vez que no fato delituoso tem o processo penal o
seu objeto ou causa material, imperioso se torna que os atos, que o
constituem, venham devidamente especificados, com a indicação bem
clara do que se atribui ao acusado. A denúncia tem de trazer, de
maneira certa e determinada, a indicação da conduta delituosa, para
que em torno dessa imputação possa o juiz fazer a aplicação da lei
penal, através do exercício de seus poderes jurisdicionais” 1.
4. No caso dos autos, a denúncia oferecida é
suficiente ao exercício da defesa do acusado, vez que lhe imputa,
1 Elementos de Direito Processual Penal, vol. II, 1965, p. 153

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1512710-61.2019.8.26.0050 -Voto no
7
lastreada em seu próprio depoimento durante o inquérito, o fato de
adquirir celular cuja origem ilícita conhecia.
A circunstância de delimitação do local exato da
aquisição no âmbito da Comarca da Capital não inviabiliza de forma
concreta o exercício do contraditório, vez que os elementos
integrantes do tipo penal foram claramente delineados na inicial
acusatória oferecida e as margens de tempo e local foram firmadas,
embora inviável sua certeza, a contento.
Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal
em julgado citado na própria decisão recorrida, o que deve ser
descrito na inicial para possibilitar a defesa do réu são os elementos
estruturais da conduta: “Para o acusado exercer, em plenitude, a
garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da
acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais
(essentialia delicti) que compõem o tipo penal, sob pena de se
devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de
provar que é inocente.”2
E a inicial descreveu esses elementos estruturais
do delito de receptação de forma suficientemente clara, de sorte a
2 HC 84.580, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 25-8-2009, Segunda Turma, DJE de 18-9-2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1512710-61.2019.8.26.0050 -Voto no
8
permitir ao acusado o exercício do direito de defesa: “Consta dos
inclusos autos de inquérito policial que em data incerta, porém,
compreendida em período de 03 de junho de 2018 a 15 de fevereiro
de 2019, em horário e local incerto, nesta cidade e comarca da
Capital, LUCAS MACHADO CAVALCANTE, adquiriu, em proveito
próprio, o aparelho celular Motorola, que sabia ser produto de crime
antecedente, sendo vítima Edgar Marcelino de Jesus Souza,
consoante auto de exibição e apreensão às fls.06 e laudo de fls.
17/18. Segundo apurado, em 03 de junho de 2018, na Avenida
Cachoeira, 1600, Vale dos Machados - SP, a vítima Edgar teve seu
aparelho celular subtraído, mediante grave ameaça, por agentes
incertos, conforme RDO n° 729003/18 (fls.20/21). Na data dos fatos,
Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina quando
avistaram LUCAS em atitude suspeita, motivo pelo qual procederam a
abordagem. Com o denunciado foi localizado um aparelho celular
Motorola, o qual após consulta, constou como produto de roubo. Em
suas declarações às fls.22/23, LUCAS declarou ter adquirido o
referido aparelho na rua, pagando a quantia de R$ 300,00 (trezentos
reais). Restou certo, portanto, que o denunciado era sabedor da
origem ilícita do celular, adquiriu por valor irrisório,
desacompanhado de qualquer documentação a comprovar origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1512710-61.2019.8.26.0050 -Voto no
9
lícita do bem (nota fiscal, recibo de compra e venda), produto de crime
de roubo, caracterizando o crime permanente ora imputado.” (fls.
43/45).
De rigor, assim, o recebimento da inicial, eis que
devidamente atendidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código
de Processo Penal.
5. Ante o exposto, dão provimento ao recurso
para receber a inicial acusatória de fls. 43/45, determinando-se o
regular prosseguimento da ação penal.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado